Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Receptação. Provas.

1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.

2 - As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo com sinais de identificação adulterados e portava aparelho celular produtos de crimes, que, segundo alegou, adquiriu sem exigir documento dos bens ou recibo de pagamento - configura o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

3 – Apelação não provida.